Tribunal: TJBA
Processo: 8062271-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062271-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS – NÃO REPACTUADOS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. PLANO EM EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Restituição de Valores ajuizada por participante do Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados, objetivando a suspensão dos descontos relativos à contribuição extraordinária instituída pelo Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015), bem como a restituição dos valores já descontados.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

3. Interposição de apelação pelo autor, sustentando a ilegalidade da cobrança, em razão de o plano estar em extinção e de a patrocinadora não ter contribuído proporcionalmente ao déficit.

4. Contrarrazões apresentadas pela fundação ré, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defendendo a legalidade da contribuição extraordinária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) saber se é legítima a cobrança de contribuições extraordinárias no âmbito do Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados, considerado plano em extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhida, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito que sustentam sua inconformidade, em consonância com o princípio da dialeticidade.

7. No mérito, o art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 autoriza o equacionamento de déficits em planos de previdência complementar, mediante aumento de contribuições ou instituição de contribuições extraordinárias.

8. Todavia, o art. 25 da mesma lei impõe aos patrocinadores a responsabilidade integral pelos compromissos assumidos até a data da retirada de patrocínio ou extinção do plano, vedando a transferência de ônus aos participantes após o fechamento do plano a novas adesões.

9. Constatou-se que o Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados, fechado a novas adesões desde 2002, configura plano em extinção, nos termos do art. 16, § 3º, da LC nº 109/2001.

10. A cobrança de contribuições extraordinárias impostas aos integrantes desse plano viola o equilíbrio contratual e afronta a norma legal que impõe à patrocinadora o dever de arcar com os compromissos remanescentes.

11. Reconhece-se, assim, a inexigibilidade das contribuições extraordinárias descontadas do autor e a obrigação de restituição dos valores indevidamente retidos, devidamente corrigidos e atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e determinar a exclusão das contribuições extraordinárias do contracheque do autor, com restituição dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: A cobrança de contribuições extraordinárias relativas ao Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015) não se aplica aos participantes do Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados, considerado plano em extinção, incumbindo à patrocinadora suportar integralmente os compromissos atuariais daí decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 109/2001, arts. 16, § 3º; 19; 21 e 25.
Código de Processo Civil, arts. 1.010, II e III; 85, § 2º; 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062271-27.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILBERTO CARLOS DA SILVA
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .